Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE. AGRAVO INSTRUMENTO EXTINTO. ACORDO PROCESSO ORIGEM. EXECUÇÃO SOBRESTADA. AUSENTE INTERESSE NA DESIGNAÇÃO DATA NOVO LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida.
2. O objeto do agravo de instrumento interposto cinge-se à decisão que cancelou o leilão designado para a venda do imóvel penhorado nos autos da execução.
3. Ausente utilidade na designação de data para leilão do imóvel penhorado, haja vista que os autos da execução foram arquivados provisoriamente até o adimplemento do acordo entabulado pelas partes.
4. O agravante poderá postular, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos da execução para eventual prosseguimento, em caso de inadimplemento do acordo, oportunidade em que poderá se insurgir contra seus desdobramentos, lançando mão de recursos próprios e adequados à época.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.